Tribunal: TJPA
Processo: 0816395-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816395-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ALBERNAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR PARA COM OS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, sendo certo que “inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (AgRg no HC n. 727.535/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/05/2022).

2. Hipótese em que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mormente considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e a existência de processos criminais em curso contra o paciente, denotando o acentuado risco de reiteração delitiva.

3. Outrossim, não se evidencia dos autos a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, porém, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, assentando, ainda, que “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

4. Por derradeiro, consigne-se que embora o paciente seja pai de filhos menores de 6 (seis) anos de idade, incide, no caso em apreço, o entendimento placitado no âmbito do STF, segundo o qual “a possibilidade de colocação de preso (mulher ou homem) em custódia domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, pressupõe prova idônea dos requisitos nele afirmados”, sendo certo que “na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal, tal conversão não se perfaz como hipótese automática de causa e consequência, mas está condicionada, também, a elementos subjetivos relativos a imprescindibilidade do genitor para com os cuidados dos filhos” (AgR no HC n. 145.576/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 02/03/2018), condição não demonstrada na hipótese.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ALBERNÁS
contra ato coator imputado ao Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA proferido no processo n. 0819128-64.2023.8.14.0401.

Na origem, o paciente foi preso cautelarmente em 03/10/2023, pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas e associação para o tráfico),
art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
), e arts. 311 e 348 do Código Penal (
a
dulteração de sinal identificador de veículo
e favorecimento pessoal
).

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos pressupostos autorizadores da medida extrema;
(ii)
possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso III, do CPP e;
(iii)
viabilidade de imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da custódia objurgada, mediante expedição do competente alvará de soltura, com aplicação de prisão domiciliar ou medidas alternativas diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16558465.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16674310).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16901115).

Após a conclusão dos autos, o impetrante apresentou manifestação em ID n. 17347040, com juntada de peça processual apresentada pelo corréu nos autos originários (ID n. 17347041), aduzindo a superveniência de fotos novos.

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Não obstante, registro inicialmente a extemporaneidade da manifestação constante na petição associada aos presentes autos em 08/12/2023 sob o ID n. 17347040, porquanto “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais
” (STJ,
RHC 122.600/RS
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020), sendo “
inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
” (STF,
AgRg no HC 182.998/RJ
, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021).

Rememoro tais premissas pois verifico que o impetrante formulou pleito de juntada de documentos após a oferta do parecer ministerial em 10/11/2023 (vide ID n. 16901115). A esse respeito, consigno que
nada obstante identifique, na hipótese, o preenchimento dos requisitos que autorizam o conhecimento da ação mandamental, não vislumbro a possibilidade de análise da documentação apresentada extemporaneamente,
cuja admissão neste momento transmudaria o
habeas corpus
em verdadeira ação penal, subvertendo o procedimento abreviado característico do
mandamus
.

Destarte, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada

e passo ao exame do mérito mandamental exclusivamente com relação as teses suscitadas na inicial da impetração, as quais foram submetidas a análise do órgão ministerial nesta instância, em atenção ao princípio do contraditório.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentação idônea acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar. Aponta-se, ainda, a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, em especial prisão domiciliar, tendo em conta que o paciente seria o único responsável financeiro de dois filhos menores de 6 (seis) anos de idade e possui predicados pessoais favoráveis.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, sendo certo, ainda, que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (
AgRg no HC n. 727.535/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/05/2022).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mormente considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e a existência de processos criminais em curso contra o paciente, denotando o acentuado risco de reiteração delitiva. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“[...] A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, os mencionados custodiados poderão voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de razoável quantidade de drogas ilícitas – uma porção de material vegetal seco, com peso total de 84,72 gramas, contendo substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha” e uma porção em formato de pedra, com peso total de 16,67 gramas, contendo substância entorpecente conhecida popularmente como “cocaína” -, conforme laudo toxicológico nº 526/2023- SETEC/SR/PF/PA.

Narram os autos, em síntese, que por volta de 06h00min do dia 03.10.2023, policiais federais em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão exarado nos autos do processo Nº 0010400-12.2023.8.03.0001, IPL 2023.0021917 - DRPJ/SR/PF/AP, que investiga crimes de organização criminosa, emitido pela 1ª VARA CRIMINAL DE MACAPÁ, no âmbito da Operação Cerberus, teriam encontrado diversos tipos de munições de vários calibres na residência do flagranteado DANIEL, bem como balanças de precisão e uma certa quantidade de entorpecentes, além de uma pistola Taurus PT92 AFS-D, sério ACJ 247119, com um carregador com 20 munições de calibre 9mm.
No quarto onde estava o flagranteado FERNANDO, os policiais teriam entrado material aparentemente entorpecente e no veículo que estava em nome dele, os agentes da lei teriam encontrado um par de placas veiculares registrado em nome de outra pessoa, além de entorpecente aparentando ser “maconha” e munições do calibre 380
.

Ressalte-se que ambos custodiados ostentam antecedentes criminais, sendo que o custodiado DANIEL tem execução de pena no Estado do Amapá por condenação em delito por tráfico de entorpecentes conforme consulta no sistema do SEEU,
enquanto FERNANDO responde a processos por porte ilegal de armas, prevaricação, calúnia e violência doméstica, portando há fortes indicativos de reiteração delitiva e que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes neste momento.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta dos flagranteados e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática de delitos, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

[...]

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos flagranteados se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

[...]

Por todo o exposto, corroborado pelo parecer ministerial,
INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ALBERNAS E DANIEL BATISTA DE SOUSA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP”
[...]”. (ID n. 16535531, págs. 02-12, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que o decreto prisional preventivo não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 759.792/SP
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), Sexta Turma, DJe de 25/11/2022), hipótese retratada nos autos, conforme se infere pela certidão judicial criminal positiva juntada no processo originário (Ação Penal nº 0819128-64.2023.8.14.0401, ID 101918433).

Outrossim, “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
(STJ,
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), como se verifica na espécie, conforme descrito no Laudo Pericial nº 526/2023 e no Termo de Apreensão nº 4045392/2023 (Ação Penal nº 0819128-64.2023.8.14.0401, ID 101841360, págs. 17-21 e 35-37).

Nesse contexto, não se evidencia a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, porém, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
, assentando, ainda, que
“mostra-se
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

Por derradeiro, ressalte-se que embora o paciente seja pai de filhos menores de 6 (seis) anos de idade, o que em tese viabilizaria a substituição da preventiva por prisão domiciliar na forma prevista no art. 318, inciso III, do CPP, incide, no caso em apreço, o entendimento placitado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
a possibilidade de colocação de preso (mulher ou homem) em custódia domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, pressupõe prova idônea dos requisitos nele afirmados
”, sendo certo que “
na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal, tal conversão não se perfaz como hipótese automática de causa e consequência, mas está condicionada, também, a elementos subjetivos relativos a imprescindibilidade do genitor para com os cuidados dos filhos
” (
AgR no HC n. 145.576/SP
, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 02/03/2018), providência da qual não se desincumbiu o impetrante, posto que trouxe aos autos apenas as certidões de nascimento dos filhos do paciente (ID 16535527 e ID 16535529) e comprovantes de pagamento/transferência (ID 16543664 e ID 16544715), instrumentos de prova insuficientes para comprovar a relação de dependência exclusiva da prole para com seu genitor.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023